Tribunal: TJSP
Processo: 0006078-06.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO. Recursos defensivos. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. "Princípio da insignificância" não caracterizado, pela reprovabilidade da conduta. "Crime impossível" não configurado.
DOSIMETRIA. Manutenção das qualificadoras. Alijamento do incremento operado nas iniciais. Penas diminuídas, com reconhecimento do privilégio (CP, art. 155, § 2o)

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO. Recursos defensivos. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. "Princípio da insignificância" não caracterizado, pela reprovabilidade da conduta. "Crime impossível" não configurado.
DOSIMETRIA. Manutenção das qualificadoras. Alijamento do incremento operado nas iniciais. Penas diminuídas, com reconhecimento do privilégio (CP, art. 155, § 2o) e exclusiva multa.
PROVIMENTO PARCIAL.